Tribunal: TJDFT
Processo: 0753791-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753791-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TUANNY APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição id 79766011. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora